Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Denunciação caluniosa. Prazo. Termo inicial. Ciência da vítima.
1 - O prazo da prescrição inicia, de regra, com a prática do crime, e não da ciência da vítima.
2 – Feita a ocorrência policial em 22.4.2008 da suposta tentativa de homicídio, a prescrição da pretensão punitiva sobre eventual denunciação caluniosa ocorreu em 21.4.2020.
3 – Quando, no ano de 2022, a vítima tomou conhecimento dos fatos, a pretensão punitiva já estava extinta pela prescrição.
4 - Recurso não provido.